Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-86.2019.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000422-86.2019.8.26.0326/50001, da Comarca de Lucélia, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000422-86.2019.8.26.0326/50001 -Voto no
2
Voto n.o 6659
Embargos de Declaração Cível no: 1000422-86.2019.8.26.0326/50001
Embargante: Prefeitura Municipal de Lucelia
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: VALDIR RAMOS RIBEIRO - ME, VALDIR RAMOS RIBEIRO, Prefeito
Municipal de Lucelia e Carlos Ananias Campos de Souza Junior
Comarca: Lucélia
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento aos recursos dos réus.
Afirma a municipalidade embargante que há contradição na
fundamentação do acórdão, que menciona doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello,
que admite hipótese de permissão que comporte outorga discricionária. Sustenta que o
prazo de até cinco anos para uso de bem público é ínfimo e que o ato administrativo
respeitou todos os parâmetros da legislação municipal e gerou consideráveis benefícios
para o município. Busca o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais
correlatos.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000422-86.2019.8.26.0326/50001 -Voto no
3
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias
etc.).
No caso dos autos, a própria argumentação da embargante afasta a
alegada existência de contradição.
Isso porque, como anotado no acórdão, as hipóteses de permissão
que comportam outorga discricionária são raras e devem se guiar pela índole do uso
pretendido ou por sua extrema brevidade.
Ocorre que a permissão de uso de terreno de dimensões
consideráveis, para finalidades lucrativas, pelo prazo de cinco anos, não preenche nenhum
dos requisitos postos por Celso Antonio Bandeira de Mello.
Em verdade, contraditória é afirmação da embargante de que cinco
anos prazo mais longo que o mandato do gestor municipal caracterizaria período
ínfimo.
Nota-se o evidente caráter infringente, finalidade a que não se
presta esta via recursal.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento
da questão posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível,
ainda que para fins de prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl
no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator Min. Felix Fischer, j. em
18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
1
BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016,
p. 855.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000422-86.2019.8.26.0326/50001 -Voto no
4
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR